Tribunal: TJSP
Processo: 2042668-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – READAPTAÇÃO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Pretensão à manutenção da readaptação funcional – Decisão que indeferiu a antecipação da tutela para manter ou reconstituir a readaptação da agravada – Pleito de reforma – Cabimento – Servidora readaptada desde 2.011 em razão de diversas doenças ortopédicas – Cassação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – READAPTAÇÃO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Pretensão à manutenção da readaptação funcional – Decisão que indeferiu a antecipação da tutela para manter ou reconstituir a readaptação da agravada – Pleito de reforma – Cabimento – Servidora readaptada desde 2.011 em razão de diversas doenças ortopédicas – Cassação da readaptação em 2.021, em razão de parecer pericial oficial nesse sentido – Após o retorno às atividades laborais originais, a agravante requereu licença saúde, munida de laudo médico particular que atesta a persistência das moléstias, com necessidade de afastamento por 75 (setenta e cinco) dias, e a necessidade de readaptação – Realização de nova perícia oficial para fins de apreciação desse pedido de licença saúde posterior ao retorno às atividades originais, que concluiu no sentido de necessidade de afastamento por 75 (setenta e cinco) dias – Entendimento pericial oficial mais recente, favorável à agravante, que sugere a superação da perícia anterior que havia concluído pela cessação da necessidade de readaptação – Probabilidade do direito verificada – Potencial prejuízo à saúde da agravante em caso de retorno forçado às salas de aula, sobretudo diante da comprovação de que a escola possui diversos degraus e não tem estrutura acessível – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também configurado – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Antecipação de tutela corretamente deferida – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a readaptação da agravante em função adequada ao seu atual estado de saúde.